Tribunal: TJSP
Processo: 2257517-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Arrolamento – Agravante que foi companheira do "de cujus" - Decisão agravada que reconheceu a existência da união estável a partir de 2008, conforme já declarado pela Justiça Federal, determinou que o regime de bens entre os companheiros seria o da separação legal e indeferiu o pedido de reconhecimento do direito real de habitação em favor da agravante - Irresignação -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Arrolamento – Agravante que foi companheira do "de cujus" - Decisão agravada que reconheceu a existência da união estável a partir de 2008, conforme já declarado pela Justiça Federal, determinou que o regime de bens entre os companheiros seria o da separação legal e indeferiu o pedido de reconhecimento do direito real de habitação em favor da agravante - Irresignação - Não acolhimento - União estável reconhecida a partir da escritura pública celebrada entre a agravante e o "de cujus", em 2008 - Justiça Federal que reconheceu a existência da união estável a partir dessa data - Pretensão ao reconhecimento de que a data é 2005 que constitui questão de alta indagação, devendo ser buscada, se caso, na via própria - Nulidade da cláusula da escritura que estabelecia o regime da comunhão parcial, já que, à época, o "de cujus" contava 79 anos de idade - Incidência do art. 1641, II, do CC – Inviabilidade da instituição do direito real de habitação em favor da agravante - Imóvel que não pertencia exclusivamente ao "de cujus", mas a ele e aos herdeiros de sua falecida mulher - Impossibilidade de se reconhecer à companheira do de cujus o direito real de habitação, sob pena de impedir o exercício pleno da copropriedade pelos herdeiros – Precedentes - Recurso desprovido.